Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725185-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDISA VEICULOS S/A AGRAVADO: MOL &amp; BARBOSA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Mardisa Veículos S/A em face da r. decisão (ID 27894250) que, nos autos da Ação Indenizatória movida por Mol &amp; Barbosa Ltda. - ME, indeferiu o pedido de denunciação da lide. Sustenta a Agravante que o veículo da Agravada não lhe foi encaminhado, mas para a Tecar Diesel Anápolis, fazendo-se necessária a denunciação da lide, nos moldes do disposto no art. 125, inciso II, do CPC/15, para que referida empresa figure na qualidade de litisconsorte passivo, por ser a única responsável pela avaliação do caminhão e elaboração do orçamento. Afirma que a Tecar Diesel Anápolis foi a concessionária responsável pela análise do automóvel, participando ativamente da negativa de cobertura da garantia. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e se destina, sobretudo, às hipóteses em que a celeridade processual será mais bem atendida pela inserção, no polo passivo do feito, daquele contra quem a parte poderá exercer o direito de regresso, caso venha a ser condenada. Assim, a finalidade precípua da denunciação da lide, de resolver o máximo de conflitos dentro da mesma relação processual, deve atender também aos princípios da celeridade e economia processuais, caso contrário, não será cabível. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória quando houver previsão legal ou contratual de indenização regressiva do vencido, com fulcro no princípio da economia processual. Incabível, portanto, a denunciação da lide quando se pretende apenas transferir responsabilidades pelo evento danoso ao terceiro denunciado. Nesse contexto, a Agravante pretende o deferimento do pedido de denunciação da lide à concessionária Tecar Diesel Anápolis, com fundamento no disposto no art. 125, II, do CPC/15, in verbis: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Todavia, colhe-se da exordial da ação indenizatória que a Tecar Diesel Anápolis é apenas uma das três empresas procuradas pela Autora/Agravada para realização de orçamentos para o conserto do veículo automotor, inexistindo qualquer narrativa ou documento a imputar à Tecar participação na negativa da garantia (IDs 86598098 – pág. 5 – e 86598105, na origem). Na espécie, deve prevalecer o entendimento do d. Juízo de origem, pois, como bem destacado, “o denunciado não é alienante imediato, tampouco está obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Ressalto que o denunciante alega não ser responsável pelos fatos que lhe foram imputados, sendo assim, não há que se falar em ação regressiva, já que a denunciada é quem deveria ocupar o polo passivo”. Portanto, não se afigura a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator